Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-68.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. INOBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REENVIO Á CONTADORIA JUDICIAL. NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A r. sentença homologatória dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deve ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de novos cálculos, quando se constata que os parâmetros adotados estão em desacordo com o título exequendo e com decisão interlocutória anterior proferida pelo d. Juízo a quo, que havia estabelecido os parâmetros corretos para a obtenção do valor efetivamente devido.
2. No caso concreto, o título exequendo condenou os Executados/Apelados a pagar aos Exequentes/Apelantes indenização em decorrência de atraso na entrega de 2 (dois) imóveis, consubstanciada em cláusula penal invertida, que previu multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes incidentes no período de 29/08/2014 até a data da r. sentença, e ambos tendo como base de cálculo o valor efetivamente pago pelos compradores.
3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pela r. sentença recorrida, todavia, não incluíram os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados sobre o valor efetivamente pago pelos compradores e incidentes no período de 29/8/2014 a 18/2/2020, os quais, na hipótese em comento, têm caráter indenizatório e não se confundem com os juros de mora legais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.